Tribunal: TJSP
Processo: 1014267-54.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA AO CONDÔMINO POR INFRAÇÃO DOS DEVERES PREVISTOS EM CONVENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO QUANTO À REUNIÃO AGENDADA PARA ANÁLISE DE RECURSO EM FACE DAS INFRAÇÕES APONTADAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NÃO VIABILIZADOS DE FORMA PLENA. MULTA QUE DEVE SER

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA AO CONDÔMINO POR INFRAÇÃO DOS DEVERES PREVISTOS EM CONVENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO QUANTO À REUNIÃO AGENDADA PARA ANÁLISE DE RECURSO EM FACE DAS INFRAÇÕES APONTADAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO NÃO VIABILIZADOS DE FORMA PLENA. MULTA QUE DEVE SER DECLARADA NULA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.